Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702181-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE MARTINS DE JESUS AGRAVADO: CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA D E C I S Ã O HISTÓRICO DO RECURSO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Henrique Martins de Jesus contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido por CESB - Centro de Educação Superior de Brasília LTDA, indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelo agravante. Alega o agravante que a decisão recorrida manteve a constrição indevida de valores depositados em sua conta bancária, os quais possuem natureza alimentar e, portanto, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil. Sustenta que os montantes bloqueados são provenientes de sua atividade profissional como garçom autônomo, evidenciando-se, assim, sua natureza salarial. Argumenta que a manutenção da penhora compromete sua subsistência e dignidade, pois sua renda mensal é de aproximadamente R$ 2.200,00, quantia insuficiente para suportar o bloqueio efetuado. Salienta que, além da hipossuficiência financeira, enfrenta problemas de saúde graves, pois foi diagnosticado com Sarcoma de Kaposi, necessitando de tratamento oncológico contínuo, o que impõe despesas médicas extraordinárias. Defende que a decisão combatida incorreu em erro ao exigir prova cabal de que os valores penhorados são exclusivamente oriundos de sua atividade profissional, ignorando os extratos bancários apresentados, os quais demonstram a entrada periódica de quantias provenientes dos serviços prestados. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, os quais reafirmam a impenhorabilidade de verbas salariais e de ganhos de trabalhadores autônomos, salvo em casos excepcionais, como débitos de natureza alimentar. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo, para que a penhora não produza efeitos até o julgamento do mérito do agravo, bem como o desbloqueio imediato da quantia penhorada. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados e sua consequente restituição integral. Sem preparo, eis que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o necessário a relatar. RAZÕES DE DECIDIR No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso, bem como restituída imediatamente a importância bloqueada, com fundamento na impenhorabilidade da verba, na urgência do caso e no risco iminente de comprometimento da sua subsistência e do seu tratamento de saúde. Eis o teor da decisão impugnada: Nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar que os valores são impenhoráveis. Destarte, por regra,o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para cumprir as suas obrigações, exceto as restrições previstas em lei (art. 798 do CPC), o que lhe imputa o ônus de provar a impenhorabilidade da verba, a fim de elidir a constrição patrimonial. Ocorre que, para a hipótese, os documentos colacionados pelo executado não demonstram, à saciedade, que os valores são originários da sua profissão nem destinados à sua subsistência, a fim de ser beneficiado pela impenhorabilidade do art.833, IV, do CPC. À míngua de elementos de convicção que comprovem a tese da impugnação, deve ser mantida a penhora, pois incidente sobre dinheiro, obedecendo ao disposto no art. 835, I, do CPC. Nesse sentido, jurisprudência do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACEN JUD. CONTA-CORRENTE. SALÁRIO. APOSENTADORIA. PROVA. I - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - Observados os extratos das contas-correntes dos agravantes-executados, não há quaisquer elementos que se permitam concluir tratar-se de verbas impenhoráveis. Não comprovado que o bloqueio Bacen Jud recaiu sobre salário ou aposentadoria, deve ser rejeitada impenhorabilidade alegada. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1313019, 07458645320208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, rejeito a impugnação à penhora. Após um exame detido dos documentos que instruem o presente recurso e os autos na origem, entendo que a decisão impugnada merece parcial reparo, por ora. Isso porque, os extratos colacionados na origem, bem como os comprovantes de transferências juntados no recurso, evidenciam que os únicos valores significativos percebidos pelo agravante, nos três meses anteriores até o bloqueio, na faixa de 500 (quinhentos) e 600 (seiscentos) reais, são oriundos da pessoa jurídica “Encontro à Mineira”, local onde desempenha suas atividades de garçom, configurando, portanto, verba salarial. Depreende-se dos supracitados extratos que além desses valores diferenciados, o agravante somente recebeu uma ou outra transferência, via pix, de valores muito baixos. Não se olvida que a jurisprudência majoritária entende que as verbas salariais são impenhoráveis, nos termos do disposto no art. 833, caput, inciso IV, do CPC, autorizando o bloqueio apenas nas hipóteses de execução de verba alimentar, hipótese diversa da dos autos. Todavia, essa c. Turma e o próprio e. STJ, sinalizam no sentido da mitigação da impenhorabilidade para o pagamento de débitos comuns, desde que observado percentual razoável que não comprometa a sobrevivência do devedor e de sua família. Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Nesta esteira, o STJ destaca, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, que “não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito” (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Seguindo esse raciocínio, forçoso reconhecer que, na hipótese, o bloqueio alcançou o total encontrado na conta corrente do agravante, não se mostrando razoável e, por certo, comprometendo a sobrevivência do devedor e de sua família. Nesse contexto, afigura-se razoável e proporcional a reserva do percentual de 30% (trinta por cento) do total bloqueado para pagamento do débito, evitando desguarnecer o agravante e seu núcleo familiar da quantia necessária para o custeio do essencial, atendendo, ainda que de forma mais reduzida, o direito do credor. Dessa forma, cabível a antecipação parcial da tutela pleiteada para liberação, desde logo, de 70% (setenta por cento) da quantia de R$ 1.163,32 (mil, cento e sessenta e três reais e trinta e dois centavos), mantendo-se o bloqueio do restante (30%). Ressalto, por oportuno, que não há comprovação de gasto extra com o tratamento de saúde do agravante, visto que os documentos colacionados são todos anteriores ao ano de 2023, não sendo suficientes para atestar as alegações, neste particular. De toda sorte, nesse juízo de cognição sumária, o desbloqueio imediato de parte da verba constrita, pelos fundamentos acima expendidos, é medida que se impõe. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Juízo proceda a imediata liberação de 70% (setenta por cento) da quantia de R$ 1.163,32 (mil, cento e sessenta e três reais e trinta e dois centavos), na conta corrente de titularidade do agravante junto ao Banco do Brasil, mantendo-se o bloqueio dos 30% (trinta por cento) restante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator